Tribunal: STF
Processo: HC 236004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO NÃO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO DELITIVA.  INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641).  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Mayara Irece dos Santos Viana, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 2.398.054/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS (ART. 117, III, LEP). CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ANOTAÇÃO DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, ao fundamento de que, a par de não ter sido cumprido o mandado de prisão, ‘há notícia de que a paciente, durante a prisão domiciliar, teria praticado novo crime, o que torna ainda mais indefinida sua situação processual’.



    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 3).



     2. Esse o ato apontado como coator no presente habeas corpus. Os impetrantes alegam “equivocado o entendimento da c. turma, eis que a paciente se encontra em situação de vulnerabilidade, posto que está com sua liberdade ameaçada, e o seu direito como mãe está desprotegido, causando evidente constrangimento ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Defendem que “[a] prisão domiciliar é a medida adequada in casu, pois a paciente possui um filho menor – E F N V –, que atualmente está com apenas 08 anos de idade, sob seus cuidados, que segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, é presumido” (fl. 5 e-doc. 10).



    Sustentam que “não se trata apenas de uma recomendação, mas sim, de uma imposição legal que provisiona a substituição da prisão restritiva de liberdade, por prisão domiciliar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “ainda que houvesse provas de que a Paciente praticou o delito a ela imputado, a conversão da prisão preventiva em domiciliar continuaria sendo imperativa, vez que o delito em comento não fora praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, nem mesmo fora contra qualquer de seus filhos. 
7. Sendo assim, é caso de se aplicar o habeas corpus coletivo nº 143.641, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “ante os julgados colacionados acima, nota-se que a concessão da prisão domiciliar é medida de rigor, eis que se trata de mãe de menor de doze anos. É inconteste que a concessão da prisão domiciliar in casu se trata não só de medida de justiça, mas humanitária” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Em sede de LIMINAR, SEJA DETERMINADA A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM FAVOR DA PACIENTE, para posterior criação do processo de execução, e consequentemente, sua colocação em prisão domiciliar; 



    2. No MÉRITO, A CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM DO HABEAS CORPUS, confirmando-se o pedido liminar; 



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, 
§ 2º do CPP” 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Tem-se nos autos que, em 2.7.2015, a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP, na Ação Penal n. 0000020-60.2015.8.26.0585, às penas de seis anos de reclusão em regime inicial fechado e seiscentos dias-multa, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (fls. 11-17, e-doc. 6). 



    5. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Desembargador Ivo de Almeida, Relator do Habeas Corpus n. 2139507-20.2015.8.26.000 na Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu pela concessão de prisão domiciliar à paciente. Estes os fundamentos da decisão:



    “Por outro lado, mostra-se oportuna a inclusão da paciente em prisão domiciliar, uma vez que já ingressou no sétimo mês de gestação. 



    Tal medida visa – sem maiores riscos à comunidade ou à própria Justiça Criminal – a preservar não somente a integridade da paciente como também do nascituro, realçando o valor da dignidade humana. 



    Posto isso, concedo em parte a liminar e o faço para, com fulcro no artigo 318, inciso IV, do CPP, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar” (fl. 20, e-doc. 6). 



    6. Interposta a Apelação Criminal n. 0000020-60.2015.8.26.0585 pela defesa, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu “parcial provimento ao apelo para afastar a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei Antidrogas e redimensionar as penas para cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso, mantida no mais a r. sentença” (fls. 33, e-doc. 6). 



    7. Após o trânsito em julgado da condenação, a juíza Flávia Alves Medeiros, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, em 28.6.2016, decidiu que, “[c]onsiderando que a condenação é definitiva, não mais se adéqua o decidido nos autos do Habeas Corpus nº 2139507-20.2015.8.26.0000, de forma que é incabível a manutenção da prisão albergue domiciliar substitutiva da custódia cautelar. Assim, expeça-se mandado de prisão em desfavor da sentenciada, em regime fechado, no termos do V. Acórdão de fls. 112/115” (fl. 37, e-doc. 6). 



    8. O mandado de prisão foi expedido em 29.6.2016, não tendo sido cumprido em razão de a paciente não ter sido localizada. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o processo de execução penal está suspenso, aguardando o cumprimento do mandado de prisão. 



    9. Em 7.11.2023, a defesa impetrou habeas corpus contra a decisão pela qual revogada a prisão domiciliar. O Desembargador Ivo de Almeida, Relator do Habeas Corpus n. 2300581-05.2023.8.26.000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferiu a medida liminar, em 9.11.2023, sob estes fundamentos:



    “Inatendível o pleito liminar. 



    Deveras, a prisão domiciliar foi concedida à paciente no referido Habeas Corpus há cerca de oito anos, quando ainda em curso a ação penal a que ela respondia pelo crime de tráfico de drogas. 



    Posteriormente, em 28 de junho de 2016, a MMª Juíza de Direito ora apontada como coatora, em face da superveniência de condenação, repristinou a prisão em cárcere, determinando a expedição de mandado de prisão (fls. 10), o qual, até o momento não foi cumprido, mesmo porque paralisado o andamento do processo de execução penal desde então.



    Assim, não se sabe da atual situação processual da paciente, não se podendo, às cegas, lhe deferir, uma vez mais, a prisão domiciliar, ainda que em tese cabível na fase de execução da pena. 



    Ademais, há notícia de que a paciente, durante a prisão domiciliar, teria praticado novo crime, o que torna ainda mais indefinida sua situação processual. 



    Em face do exposto, indefiro a liminar” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    10. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 868.747/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 11.11.2023, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, embasada na violação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e na ausência de teratologia das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Estes os fundamentos da decisão, como consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: (…) 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Em especial quanto ao alegado cabimento da prisão domiciliar, não há teratologia tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada pela juízo de execução criminal: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    11. Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 868.747/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em 5.12.2023. O acórdão foi assim fundamentado:



    “O agravo regimental é tempestivo.



    O recurso, entretanto, não merece ser provido.



    Isso porque a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III, alínea ‘c’, da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o pronunciamento do Colegiado respectivo.



    Não obstante a importância do habeas corpus no sistema constitucional de garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.



    Assim, apenas em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 318.415/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015).



    Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes: 



    (…)



    Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto, trazendo repercussões a toda coletividade.



    Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos habeas corpus impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso concreto, verifica-se que, ao indeferir a liminar no habeas corpus impetrado na Corte de origem o Desembargador Relator afirmou não vislumbrar manifesto constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da liminar, tanto mais que, a par de não ter sido cumprido o mandado de prisão, ‘há notícia de que a paciente, durante a prisão domiciliar, teria praticado novo crime, o que torna ainda mais indefinida sua situação processual’ (e-STJ fl. 14).



    Com efeito, o cometimento de novo delito durante o gozo da benesse de prisão domiciliar concedida no curso do processo de conhecimento constitui indício de indisciplina que desautoriza a concessão da prisão domiciliar para cumprimento da pena definitiva.



    Nesse sentido: 



    (…)



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 3-6, e-doc. 3).



    12. A presente impetração volta-se contra esse julgado. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância.



    Tem-se nos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando da presente impetração, ainda não havia julgado o mérito do Habeas Corpus n. 2300581-05.2023.8.26.000. Para não configurar supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 868.747/SP e, ainda, negou provimento ao agravo regimental, em razão de o mérito da matéria não ter sido examinado pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelas instâncias antecedentes, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 229.121, de minha relatoria, DJe 15.8.2023).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL” (HC n. 189.873, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.8.2020).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente.



    15. É de se realçar que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    16. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da execução penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    17. Na espécie, a paciente, mãe de uma criança de oito anos (fl. 1, 
e-doc. 2), está foragida por aproximadamente sete anos e meio, com mandado de prisão aguardando cumprimento desde 29.6.2016, para o início da execução da pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, constante na Ação Penal n. 0000020-60.2015.8.26.0585.



    Há ainda notícias de que a paciente, durante a prisão domiciliar concedida em seu sétimo mês de gestação nessa mesma ação penal, teria praticado novo crime, demonstrando que nova concessão do benefício não revela, na compreensão dos julgadores, aptidão a dificultar ou impedir a reiteração delitiva.



    O Superior Tribunal de Justiça julgou, no apontado ato coator, em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, no sentido de que “o cometimento de novo delito durante o gozo da benesse de prisão domiciliar concedida no curso do processo de conhecimento constitui indício de indisciplina que desautoriza a concessão da prisão domiciliar para cumprimento da pena definitiva” (fl. 5, e-doc. 3). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados quanto à necessidade do exame da conveniência da prisão domiciliar à luz das particularidades do caso concreto:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 
3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido” (HC n. 187.189-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA 
EX OFFICIO. (…)



    3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças. 



    4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida ex officio” (HC n. 184.282-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    (…) PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime 
(HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. (…)



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g) 



    3. Tal como assentou a decisão agravada, a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 166.884-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    18. Cumpre anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada à pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    19. Ademais, não há fundamento jurídico a embasar, na espécie, concessão de prisão domiciliar. As instâncias antecedentes fundamentaram suas decisões: a) na necessidade de início ao cumprimento da pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tráfico de drogas; b) na incompatibilidade entre a custódia domiciliar e o regime fechado imposto na condenação já transitada em julgado; c) na situação de foragida da paciente, não mais localizada desde a primeira concessão da prisão domiciliar, quando ainda no sétimo mês de gestação, circunstância impeditiva de nova concessão em sede de execução penal; d) na notícia de reiteração delitiva durante a prisão domiciliar. 



    Afastar as premissas assentadas nas decisões das instâncias antecedentes demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.3.2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.655-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2021). 



    “1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no 
art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    20. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente Regras de Bangkok.



    Naquela resolução foram estabelecidos princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (§ 1º do art. 8º).



    Cotejando a Resolução n. 252 de 4.9.2018 e as demais normas que a motivaram com o caso em análise, não há comprovação de descumprimento da legislação sobre a matéria ou dos princípios humanitários que a orientam. 



    21. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento n